Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-36.2015.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000533-36.2015.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE LIMA GEO

Advogado(s)
:
ELUIZ ANTONIO RIBEIRO MENDES E BISPO, ALBINO VALTER TEIXEIRA SCHEEREN

APELADO: RAUL NUNES DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, SARA DE SOUZA, KAREN BARBOSA BRAYNER, DANILLO BARBOSA MACEDO, SOYLA KAROLINE CARVALHO GALDEANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SOBRE POSSE. OBJETO DIVERSO DO PEDIDO ADITADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSAÇÃO. ATO INEXISTENTE. ACORDO FIRMADO COM SUCESSOR PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS ESTÃO SOB INVESTIGAÇÃO DA “OPERAÇÃO FAROESTE”. REMESSA À CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR PARA AVERIGUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença proferida, nos autos da ação de rescisão contratual, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cocos. O acórdão anulou a sentença homologatória de acordo sobre a posse, objeto diverso do pedido aditado, ausência de poderes para transação, acordo firmado com sucessor processual, impugnação à sucessão processual não analisada, reconvenção não apreciada e embargos de terceiro julgados sem contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às consequências da invalidade do acordo; (ii) se houve omissão quanto ao marco temporal da anulação da sentença; (iii) se há ausência de fundamentação jurídica e fática para remessa dos autos à Corregedoria das Comarcas do Interior, no âmbito da “Operação Faroeste”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado nem à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A existência de menção expressa, no acórdão embargado, quanto às irregularidades na transação, sobretudo a ausência de procuração nos autos, tornando-a ato inexistente e eivando de nulidade a sentença homologatória, afasta qualquer alegação de omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

5. Os temas foram devidamente apreciados no acórdão embargado, que apontou as diversas irregularidades processuais, resultando na anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, bem como na remessa dos autos à Corregedoria da Comarcas do Interior.

6. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

7. Fica advertida a parte embargante quanto à possibilidade de imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, 141, 343, §2º, 492, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2